Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707302-85.2019.8.07.0007 RECORRENTE: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: RENATO BRUNO DE SOUZA TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO ATACADISTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ISOLAMENTO POR GRADES E LOCALIZAÇÃO DENTRO DO TERRENO DO ESTABELECIMENTO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme Enunciado de Súmula no 130 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. 2. Todavia, a própria Corte Superior mitigou esse entendimento quando se tratar de estacionamentos públicos gratuitos, devendo a análise ocorrer casuisticamente, de forma a se verificar se esse estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento e se esse proceder gera razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, hipótese em que o supermercado deve suportar os riscos inerentes à comodidade oferecida. 3. As circunstâncias fáticas da lide demonstram que o estacionamento do supermercado atacadista integra o próprio terreno do estabelecimento comercial, possuindo parcial monitoramento e isolamento por grades, aparentando ser destinado especificamente aos clientes do supermercado. Logo, se a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela, ele deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda do veículo, ainda que o serviço seja prestado, em tese, a título gratuito. 4. Razoável a fixação do quantum baseado no valor constante na Tabela Fipe, criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é meio idôneo e considerada a principal referência no mercado automobilístico para os fins de se apurar o valor médio dos veículos no mercado nacional. 5. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em indenizar a título de danos morais. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não deve ser responsabilizada por furto ocorrido em estacionamento vizinho ao seu estabelecimento comercial. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada GABRIELLA GONTIJO DE SOUZA, OAB/DF 44.782. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, a condenação da recorrente por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No presente caso, observa-se que o estacionamento, apesar de ter o acesso livre a qualquer público, fato é que ele se encontra no terreno do mercado e é isolado por grades, fazendo com que a aparência seja de que o estacionamento é destinado especificamente aos clientes do supermercado, o qual se beneficia diretamente do fato. Isso porque os consumidores, sabendo do grande espaço disponível e reservado na área do mercado para estacionar seus veículos com tranquilidade para fazerem suas compras, optam por esse tipo de lugar a aqueles em que não há estacionamento e o consumidor tem dificuldades de acesso e de lugares para estacionar seus veículos. Além disso, por ser uma área isolada por grades, com câmeras e com vigilantes, geram a legítima expectativa de que o local é seguro, seja para transitar, seja para estacionar seus automóveis (...). De tal sorte, não vejo como prosperar o pretendido afastamento da tese do risco-proveito, que acaba por considerar uniforme e invariável o risco de qualquer fornecedor pelo dano ou subtração de veículos de consumidores nas áreas destinadas ao estacionamento” (ID 13966486). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento firmado no acórdão recorrido se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “No segundo caso - em que figuram no polo passivo de demandas análogas hipermercados ou shopping centers -, a responsabilidade tem sido reconhecida pela aplicação da teoria do risco (risco-proveito) conjugada com o fato de se vislumbrar, em situações tais, a frustração de legítima expectativa do consumidor, que termina sendo levado a crer, pelas características do serviço agregado (de estacionamento) oferecido pelo fornecedor, estar frequentando ambiente completamente seguro” (REsp 1642397/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLA BÔAS CUEVA, DJe 20/3/2018). No mesmo sentido: AGR no REsp 1578708/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto aos pedidos, em contrarrazões, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica GABRIELLA GONTIJO DE SOUZA, OAB/DF 44.782. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027